Tribunal: TJDFT
Processo: 0721685-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721685-89.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA SEGURADORA S/A AGRAVADO: DANIELA DOS SANTOS, ANDREA GOMES MOREIRA D E S P A C H O Em razão do parcial provimento do Recurso Especial interposto pela agravante no sentido de que “procede a tese sustentada de que a intimação via DJe prevalece sobre a intimação eletrônica”, tendo determinado “o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que julgue a presente ação à luz da jurisprudência do STJ” (g.n.), assiste razão às partes agravante e agravada (ID 37119538 e 37199624), devendo haver o prosseguimento da ação na origem. O trânsito em julgado do recurso foi certificado em 03/06/2022 (ID 36401777, p.142). Assim, à Secretaria para promover as devidas comunicações ao Juízo a quo e, posteriormente, promover o arquivamento eletrônico dos autos. I. Brasília-DF, 21 de julho de 2022. ANA CANTARINO Relatora